Tribunal: TJDFT
Processo: 0715861-13.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715861-13.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS DESTILARIA LTDA - ME, ODAIR LEITE DO NASCIMENTO D E S P A C H O Vistos, etc. Chamo o feito à ordem, e torno sem efeito o despacho de ID 49609311. Compulsando-se os autos originários, verifica-se que ambos os agravados foram citados, mas não constituíam advogado naqueles autos, atraindo a normatividade da regra contida no art. 356 do CPC. Assim, basta a publicação da decisão de ID 46452773 no DJe para que o prazo de contrarrazões passe a fluir para as partes. Decorrido o aludido prazo, certifique a secretaria e retornem os autos conclusos para apreciação meritória. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 15 de agosto de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator